Tribunal: TJMT
Processo: 1039138-39.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039138-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEATRIZ THAIANE FARIA MAGALHAES - CPF: 058.873.541-86 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (MÓVEIS DO QUARTO DE BEBÊ). COMPRA CANCELADA APÓS PRAZO DE ENTREGA. TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. PRODUTO OFERECIDO NA INTERNET APÓS O CANCELAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE MARKETPLACE (PLATAFORMA DE VENDAS). COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECLAMADA. COMPRA EFETUADA, CONFIRMADA E CANCELADA APENAS APÓS ESTRAPOLADO PRAZO DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTORNO DO VALOR. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência sob fundamento de que a reclamada é mera plataforma de vendas, não sendo responsável pela ausência de estoque dos parceiros que nela vendem.

2.

Pretensão recursal da promovente pugnando pela procedência dos pedidos, apontando que comprou pela plataforma, o produto, e que independente do fornecedor parceiro, a reclamada é responsável solidária pelas informações passadas ao consumidor, principalmente quando acarretam dano moral e material.

3.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

5.

O cancelamento da compra do produto após extrapolado prazo de entrega, por suposta falta do bem em estoque não se mostra razoável, sobretudo quando o consumidor, após o cancelamento, identifica a venda do mesmo produto no site da empresa dois dias após o cancelamento da ré, ainda que oferecido por empresa parceira diversa, comprovando a prática abusiva.

6.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Reclamada, a qual vem a ser cancelada indevidamente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto, de modo que o dano moral deve ser indenizado, pois os fatos narrados configuram quebra da oferta, prática abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

7.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que fixo em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

8.

Contudo, melhor sorte não assiste quanto à pleito acerca da obrigação de fazer e/ou dano material, diante restituição integral da importância paga.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença de improcedência, que não reconheceu a falha na prestação de serviços consistente no cancelamento da compra após extrapolado o prazo de entrega, sob argumento de ausência a responsabilidade da Reclamada por falta de estoque do produto do parceiro de venda, sendo mera plataforma marketplace.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença sob argumento de que comprou pela plataforma da Reclamada, o produto, e que independente do fornecedor parceiro, a reclamada é responsável solidária pelas informações passadas ao consumidor pela plataforma, pois acarretaram dano moral e material diante da nova oferta do mesmo produto em valor superior.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023